Tribunal: TJMT
Processo: 1002435-05.2023.8.11.0013
Relator(a): RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-10-15
Data de publicação: 2024-10-30

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1002435-05.2023.8.11.0013
Classe:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
Assunto:

[Homicídio Qualificado, Crimes do Sistema Nacional de Armas]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA]

Parte(s):

[POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (RECORRIDO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (RECORRIDO), CARLOS EDUARDO DA SILVA - CPF: 061.062.761-96 (RECORRENTE), ANA PAULA RIBEIRO CHOMA DOS REIS - CPF: 062.957.021-39 (TERCEIRO INTERESSADO), BEATRIZ DE ARAUJO SOUZA - CPF: 063.125.571-03 (TERCEIRO INTERESSADO), MATIAS PAIXAO SILVA - CPF: 020.338.291-97 (TERCEIRO INTERESSADO), ALDEIR PEREIRA DA SILVA - CPF: 000.231.861-00 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – PRONÚNCIA – CRIME TIPIFICADO NOS ART. 121, §2º, INCISOS I E IV - PRETENSÃO DEFENSIVA – ABSOLVIÇÃO – LEGÍTIMA DEFESA – INVIABILIDADE – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO INEQUÍVOCA DA EXCLUDENTE DE ILICITUDE - DECOTE DE QUALIFICADORA DE RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DO OFENDIDO - INCABÍVEL - NÃO MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTE

-

USURPAÇÃO DA COMPETÊNCIA DO TRIBUNAL DO JÚRI. ENUNCIADO SUMULAR N. 568 /STJ –
RECURSO DESPROVIDO.

Se existe prova que indique a probabilidade de participação do acusado em crime doloso contra a vida, deve ele ser submetido ao julgamento perante o Tribunal do Júri, pois a absolvição sumária, somente é possível
,
nesta fase,
quando ficar provado que o réu não é o autor
ou
partícipe do fato
, e a impronúncia, quando não houver indícios de autoria delitiva.

As qualificadoras só podem ser afastadas da decisão de pronúncia quando se revelarem manifestamente improcedentes, despropositadas ou desarrazoadas, sob pena de ser invadida a competência constitucional do Conselho de Sentença.

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de recurso em sentido estrito interposto
por
Carlos Eduardo da Silva
, contra a decisão de pronúncia proferida pelo Juízo da Terceira Vara da Comarca de Pontes e Lacerda – MT, que pronunciou o recorrente, como incurso nas sanções previstas nos artigos: 121, §2º, incisos I e IV do Código Penal e artigo 14, da Lei 10.826/03, todos na forma do artigo 69 do Código Penal (Id. 205747289).

O recorrente busca sua absolvição, com base no artigo 415, IV, do Código de Processo Penal, alegando ausência de animus necandi, pois estava agindo no exercício da legitima defesa. Subsidiariamente, busca-se o decote das qualificadoras de dissimulação e do recurso que dificultou a defesa da vítima, por ausência de prova judicializada.

Sobrevindas as contrarrazões do recurso, o órgão ministerial rebate os argumentos da defesa, pugnando ao final pelo improvimento do presente recurso a fim de que seja mantida a r. sentença de pronúncia em sua totalidade, para que seja submetido o recorrente a julgamento pelo
e
. Tribunal do Júri.

Instada
a se manifestar, a douta Procuradoria Geral de Justiça, através da eminente Procuradora de Justiça Silvana Correa Viana, emitiu parecer manifestando pelo conhecimento e desprovimento do recurso.(ID 216899660)

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. RÉU PRONUNCIADO COMO INCURSO NA PRÁTICA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA E PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO (ARTS. 121, §2°, INCISOS I E IV, DO CÓDIGO PENAL; E ARTIGO 14, DA LEI 10.826/03, TODOS NA FORMA DO ARTIGO 69, DO CP). CONDUTA PERPETRADA POR MEIO DE DISPAROS DE ARMA DE FOGO CONTRA A VÍTIMA REQUERIDA A DESPRONÚNCIA POR AUSÊNCIA DE ANIMUS NECANDI, RECONHECIMENTO DA AÇÃO EM LEGÍTIMA DEFESA. NÃO ACOLHIMENTO. A DECISÃO DE PRONÚNCIA CARACTERIZA-SE COMO MERO JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE, FUNDADA EM JUÍZO DE PROBABILIDADE, E NÃO DE CERTEZA. ASSIM, A SIMPLES EXISTÊNCIA DE INDÍCIOS DE AUTORIA É MOTIVO SUFICIENTE PARA JUSTIFICAR A PRONÚNCIA DO ACUSADO, MÁXIME QUANDO O CONJUNTO PROBATÓRIO FOR ROBUSTO NO MESMO SENTIDO. DEPOIMENTOS DE TESTEMUNHAS OCULARES QUE CORROBORAM A AÇÃO DOLOSA DO RECORRENTE E DEMONSTRAM O DOLO E A PRESENÇA DA QUALIFICADORA. TESES DE DEFESA QUE NÃO ENCONTRAM PROVA CABAL NA INSTRUÇÃO PROCESSUAL A AUTORIZAR A ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA OU A DESPRONÚNCIA. QUESTÃO A SER DIRIMIDA PELO CONSELHO DE SENTENÇA, SOB PENA DE INVASÃO DA SUA COMPETÊNCIA CONSTITUCIONAL. PROCEDENTES DA CORTE ESPECIAL. TESES RECURSAIS REBATIDAS COM EXÍMIO PELO PROMOTOR ATUANTE EM PRIMEIRO GRAU QUE SEGUEM RATIFICADAS PELA PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA. PARECER PELO DESPROVIMENTO DO APELO, CONFIRMANDO-SE O CONTEÚDO DAS CONTRARRAZÕES, PER RELATIONEM, COM FULCRO NO ART. 17, §2º DA N.º 57, DE 05/07/2017 DO CONSELHO NACIONAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO.
PARECER PELO DESPROVIMENTO DO RECURSO
.

V O T O R E L A T O R

Como relatado, insurge-se o recorrente
Carlos Eduardo da Silva
, contra a decisão de pronúncia proferida pelo Juízo da Terceira Vara da Comarca de Pontes e Lacerda – MT, que pronunciou o recorrente, como incurso nas sanções previstas nos artigos: 121, §2º, incisos I e IV

Busca-se a absolvição sumária ou a impronúncia do ora agravante, com fundamento na ausência de indícios suficientes de autoria e na inexistência de dúvidas acerca da excludente de ilicitude da legítima defesa.

A denúncia foi transcrita na decisão de pronúncia, razão pela qual, faço a transcrição da decisão proferida, conforme segue:

Fato 01 – Homicídio Qualificado:

Consta do incluso inquérito policial que no dia 16/02/2023, por volta de 01h00min, em via pública, em frente a residência particular localizada na Avenida dos Ipês, nº 665, bairro Jardim Morada da Serra, nesta cidade e Comarca de Pontes e Lacerda/MT, o indiciado CARLOS EDUARDO DA SILVA, com consciência e vontade, na companhia de outras três pessoas ainda não identificadas, em razão de motivo torpe e mediante dissimulação e recurso que dificultou a defesa do ofendido, matou a vítima Aldeir Pereira da Silva, conforme Boletim de Ocorrência (ID 116982557), Autos de Investigação Preliminar (ID 116982559), Termos de Depoimentos e demais documentos coligados nos autos.

Fato 02 – Porte Irregular de Arma de Fogo: Infere-se também do presente caderno investigativo que, nas mesmas circunstâncias de tempo e local alhures descritas, o indiciado CARLOS EDUARDO DA SILVA, com consciência e vontade, portou uma arma de fogo, do tipo revólver calibre 38, em desacordo com a determinação legal e regulamentar e sem autorização da autoridade competente, conforme Boletim de Ocorrência (ID 116982557), Autos de Investigação Preliminar (ID 116982559), Termos de Depoimentos e demais documentos coligados nos autos.

A denúncia foi recebida em 08 de maio de 2023 (ID: 117150470).

Citado, o acusado apresentou resposta acusação através da Defensoria Pública, por negativa geral (ID: 118270193).

Realizada audiência de instrução e julgamento foram inquiridas as testemunhas Paulo Suady (investigador da polícia civil), Lícia Juliane de Almeida Paiva (Delegada de Polícia), Beatriz de Araújo Souza e Ana Paula Ribeiro Choma dos Reis, e realizado interrogatório do acusado (ID’s: 128001584 e 130947986).

O Ministério Público apresentou alegações finais em forma de memoriais escritos à ID: 132781559, requerendo a pronúncia do acusado, nas sanções do artigo 121, §2º, incisos I e IV, do Código Penal e artigo 14, da Lei 10.826/03.

A Defesa, por sua vez, apresentou alegações finais em forma de memoriais escritos à ID: 135166558, pugnando pela impronuncia do acusado, subsidiariamente afastamento da qualificadora do recurso que dificultou a defesa da vítima, e aplicação do princípio da consunção em relação ao porte ilegal de arma de fogo.

Vieram os autos conclusos.

É o relatório.

Fundamento e decido.

2. FUNDAMENTAÇÃO:

De início, vale lembrar que a decisão de pronúncia, como é pacífico, consiste em mero juízo de admissibilidade da acusação, fixando-se a classificação penal, de forma a propiciar ao Conselho de Sentença – juiz natural da causa – a apreciação do fato delituoso imputado ao acusado.

Para tanto, basta a presença dos seguintes requisitos: indícios suficientes da autoria, convencimento da existência do crime de competência do Tribunal do Júri e ausência, estreme de dúvida, de circunstância que venha a excluir o crime ou isentar o réu de pena, vale dizer, inexistência de causas de exclusão da ilicitude ou da culpabilidade.

A
materialidade
delitiva se encontra satisfeita através dos elementos informativos constantes do inquérito, destacando-se o boletim de ocorrência n. 2023.44767 (ID: 116982557), laudo necroscópico em anexo, e depoimentos das testemunhas ouvidas sob o crivo do contraditório.

Quanto aos
indícios de autoria
, após cotejo dos elementos probatórios constantes nos autos, tem-se que também se encontram presentes e recaem sobre o acusado
CARLOS EDUARDO DA SILVA,
consoante passo a expor.

O investigador de polícia Paulo Suady, declarou:
“era sua semana de sobreaviso; tomou conhecimento a respeito do homicídio; se deslocou ao local junto com a delegada Licia e pessoal da politec; quando viu que era o “mano”, já havia feito a prisão dele, ao menos duas vezes por tráfico de drogas; tinham a informação de que ele vendia droga da facção e que também não era da facção; que a vítima não era faccionada, mas estava cabritando, inclusive o apreenderam uma vez com uma droga de cor verde, que falavam “droga do hulk” e a partir dai pessoal da facção ficou do olho nele, pois a droga não era deles; sobre o homicídio no local, a esposa da vítima conhecida por “Bia” disse o autor do crime seria vulgo “gordinho”, posteriormente o qualificaram como Carlos Eduardo; que o acusado teria chegado no local, chamado a vítima pra conversar, antes de conversarem Matias avisou ao ofendido que teria um rapaz do CV na frente da residência, momento em que a vítima pediu arma pra Bia, segundo o relato da testemunha, que a vítima colocou a arma na parte de trás do corpo; que então a vítima foi até lá fora, conversou com o acusado, e virou para pedir a Bia a chave para abrir a porta, momento em que o denunciado efetuou disparos, caindo a vítima ao chão, e se evadindo o acusado; usuários que estavam no local começaram a gritar “socorro que ele esta vivo” momento em que o acusado retornou e efetuou mais disparos, concluindo a morte; foi relatado que havia mais pessoas com o acusado, possivelmente menores de idade, ainda não qualificados; tiveram informação de onde o acusado morava, identificaram o veículo, e tiveram informação posterior que ele havia ido para Campos de Julio, ficando por lá um tempo, indo a procurar emprego, então passaram as informações do denunciado para Polícia Civil, que conseguiram efetuar sua prisão; havia informações do acusado ter envolvimento com tráfico, a questão de andar armado anterior aos fatos não sabe dizer, ou se foi dada a ele apenas para concluir, mas que afirma que a execução tenha sido a mando da facção, pela vítima ser “cabrito”; após a morte da vítima houve outros homicídios relacionados a situação de venda de droga que não é do CV, que os criminosos vão substituindo, quando prendem um, arrumam outro; que as pessoas que estavam no local no momento do crime informaram que haviam outras pessoas com o acusado, possivelmente adolescentes; não sabe dizer ao certo quais pessoas relataram, pois haviam muitas pessoas no local; afirma que todas pessoas citadas tivera depoimentos colhidos; informa que Ana Paula se encontra presa por ter feito uma cilada nesse mesmo modus operandi de cabriteiro, cobrando droga de uma pessoa, que ensejou sua morte há um mês, afirma ser conveniente a testemunha dizer que não se recorda de nada pois faz parte da facção, e não quer ficar de “x9” dentro da prisão; [...] afirma que Ana Paula foi presa em flagrante há um mês por participar de uma cilada de uma pessoa vendendo entorpecente na BR 174, sendo quem entrou em contato com a pessoa comprando a droga, armando com pessoal da facção, preparando a “casinha” para execução, afirma que há procedimento contra a testemunha; afirma que a vítima morava no local dos fatos; os disparos conforme depoimentos foram efetuados de fora da casa pra dentro; que no local não foi encontrado a arma que seria de propriedade da vítima; não se recorda de ter visto balas alojadas no muro; segundo relato das testemunhas a arma da vítima seria de garrucha calibre .22, de um cano só, de um tiro; que Matias relata em seu depoimento que levou a arma embora, junto com droga comprada pela vítima, repassando para uma pessoa de nome Fernando, e que esse material foi entregue para “Nina”; afirma que a vítima estava jurado de morte por vender drogas sem permissão do Comando.”

A Delegada de Polícia Lícia Juliane de Almeida Paiva, em Juízo, esclareceu: “
tiveram informação logo após a ocorrência do homicídio; estava de plantão no dia, foi acionada, e foi até o local do crime com investigador Paulo; no local encontraram testemunhas oculares, que estavam na residência no momento dos fatos, mas acompanhavam a vítima no hospital; quando veio o óbito da vitima, ouviram as testemunhas na delegacia; se recorda de ter escutado Beatriz, que era atual convivente da vítima, Paulinha, ex-namorada da vítima, e Matias que é um usuário de drogas conhecido e estava no momento que a vítima foi alvejada; chamou sua atenção o depoimento de Beatriz, pois quem presenciou a cena, afirmando com clareza que conhecia a pessoa que foi autor dos disparos, de vulgo “Dudu Gordinho”, sem qualificação até então, e que tinha um carro branco; iniciaram as diligências para identificar o vulgo, chegando ao nome de Carlos Eduardo; não sabe dizer se foi feito o reconhecimento do acusado por Beatriz, mas mostraram fotos a ela, que confirmou que seria ele o autor do crime; obtiveram a qualificação, identificação e confirmação de que o denunciado era o autor dos fatos; afirma que o motivo foi a cabritagem da vítima; que Beatriz foi incisiva em seu depoimento em afirmar que eles já sabiam que a vítima estava com morte decretada na facção, e que quem teria decretado a morte seria Bruno Louco, que é chefe conhecido do Comando Vermelho na região, e “Beli”, sendo quem assume posto superior no comando da facção, e quem tinha dado a ordem final para que a vítima fosse morta foi “Metralha/Beiço” de nome Wellinton; que Beatriz foi muito clara, dizendo que haviam passado alguns dias fora da cidade, pois havia chegado a notícia de que estava decretada a morte da vítima; que o casal passou um tempo fora, tentaram contornar a situação e resolveram voltar pra cidade achando que estava tudo tranquilo; que Beatriz confirmou que a vítima estava vendendo drogas e que não era da facção CV, e que todos estavam sabendo disso, que a testemunha havia alertado a vítima, e ele achava que não iam fazer nada, pois havia muito tempo que ele conhecia o pessoal; relata que Beatriz informou que estavam dentro de casa e em determinado momento o acusado chegou no portão que estava trancado de cadeado/corrente, chamando pela vítima e que chegou ao local a pé, então a vitima se deslocou perto do portão para conversar com o acusado, pedindo para vítima sair, mas que este se negou dizendo que abriria o portão; segundo o depoimento de Beatriz quando a vítima pediu a chave para abrir o portão, dizendo o acusado que não precisa abrir, quando Beatriz se virou pra pegar a chave escutou o barulho do tiro, e quando viu a vítima já estava caída ao chão, e o denunciado havia se evadido; que Beatriz saiu do local, pediu ajuda a vizinha e quando retornou o acusado voltou dentro de um carro com mais duas/três pessoas e efetuaram mais disparos contra a vítima, que já estava caída ao chão; confirma que ouviram Matias em delegacia, que estava na casa no dia, que seu depoimento e se de Beatriz é praticamente todo convergente, mas que divergem em alguns detalhes, que acredita que seja por conta da adrenalina; se recorda que o depoimento de ambos não ficou exatamente igual, até se fosse seria algo combinado, mas convergente a versão dos dois; não se recorda de Beatriz ter dito que teria alertado a vítima.”

Beatriz de Araújo Souza, inquirida como informante, relatou:
“
confirma os fatos narrados; haviam acabado de chegar na casa no dia dos fatos, por volta de meia noite; estavam conversando, quando o acusado chegou por volta de 00:50, pois a vítima levou tiros era 1h manhã; que o denunciado chegou por volta desse horário e atirou na vítima; que a depoente atendeu o réu que chegou perguntando se a vítima estava em casa, dizendo que estava e que iria chama-lo, e então saiu lá fora; que o acusado chamava a vítima para sair lá fora, para conversarem, se negando a vítima em sair; que o ofendido pediu a depoente para pegar a chave do portão, momento em que a vítima recebeu os disparos; confirma que foi o denunciado que chamou, que teria parado na esquina de carro, sendo um gol; antes dos fatos ficou sabendo que viria um pessoal de Cuiabá para matar a vítima; confirma que a vítima vendia droga, mas não entende sobre cabritagem, facção; afirma que a vítima vendia pasta-base; conta que a vítima que não sairia do portão pra fora, e que a depoente pegaria a chave do portão, momento em que ouviu os disparos, e quando saiu pra fora correndo viu o réu correndo; que Matias também estava no local, só não se recorda se ele chegou depois, mas quem estava presente era Paulinho e vulgo “Baixinho”, e que Matias chegou depois, após os disparos; [reformula a resposta dizendo que assim que o denunciado chegou Matias e vítima foram esconder a droga, e que assim que atiraram no ofendido Matias saiu correndo]; confirma que viu o carro na segunda vez que o acusado se deslocou na casa, ouvindo o barulho, sendo o carro que o acusado sempre andava; que o tempo entre os primeiros disparos e retorno do acusado no local acredita que tenha sido três minutos, só o tempo de ver que a vitima ainda estava viva; confirma que o acusado chegou a pé, com três meninos que passaram e viraram a esquina, que todos estavam dentro do carro, mas que esses meninos não participaram dos disparos.”

A informante Ana Paula Ribeiro Choma dos Reis, em Juízo, informou: “
confirma que conhecia a vítima, esteve no local, pois estava dormindo; conta que estava dormindo e quando acordou a vítima já estava caída no chão morto; não viu, pois estava dormindo, mas escutou os tiros, saiu correndo para frente e chegou um carro; havia acabado de acordar, não se lembra, estava desesperada gritando na rua; chegou um rapaz e terminou de matar, mas não se lembra de pessoa; quando chegou no local a vítima não estava, dormiu esperando ele; quando a vítima chegou, a depoente estava dormindo, não o viu, apenas o viu quando acordou e ele estava ao chão caído; mantinha uma relação com a vítima, já ficaram juntos, e já morou com ele, junto com outra mulher e vítima; não viu quem atirou na vítima; chegaram de carro, apenas viu o carro, sendo um gol antigo, não se recordando a placa; não sabe porque mataram a vítima; confirma que a vítima usava drogas, e não sabe se ele vendia; ouviu comentários de que o mataram pois estava cabritando droga, mas não sabe; afirma que é usuária, e ouviu por usuários essa história; não sabe se foi o pessoal do CV que o mataram, não ouviu dizer isso; nega que saiba o que seja cabritar droga; [questionada se não sabe o que significa “cabritar” e se nunca ouviu sendo usuária] afirma que já usou essa gíria uma vez, raramente, quando esta sob efeitos de drogas fica fora de si”.

O acusado em Juízo, se reservou ao direito constitucional de permanecer em silêncio.

Contudo, o acusado ao ser interrogado em sede extrajudicial, confessou parcialmente os fatos, afirmando que de fato efetuou os disparos contra a vítima, mas justificando que o fato se deu por sofrer ameaças por parte do ofendido, vejamos.

QUE é de Jauru e morou naquela cidade até os 20 anos de idade; QUE morou em Jauru com os pais adotivos; QUE veio para Pontes e Lacerda há mais ou menos 4 anos; QUE em Jauru não consegui trabalho e resolveu vir para Pontes e Lacerda; QUE só sua mãe biológica morava aqui em Lacerda; QUE veio procurar emprego, e trabalhou no Posto Tuiuiu, depois no JBS, depois no Supermais e no Posto Verdão à noite; QUE conhecia ALDEIR, vulgo MANO, tendo o conhecido através de sua mulher, BEATRIZ, pois ela é de Jauru; QUE estava no Bar Pé de Manga, há mais ou menos 4 ou 5 meses, quando encontrou BEATRIZ e ela apresentou MANO para o interrogado; QUE não era amigo do MANO, mas de BEATRIZ sim; QUE não costumava encontrar com eles nem conversar com eles por telefone; QUE não tinha o celular do MANO; QUE antes da virada do ano o interrogado estava trabalhando na Star Som, e BEATRIZ pediu a motocicleta do interrogado emprestada para andar na rua, não falando o que iria fazer; QUE BEATRIZ passou a motocicleta para MANO e MANO entregou para KAUÃ, vulgo PINÓQUIO, o qual o interrogado não conhece; QUE PINÓQUIO foi apreendido com a motocicleta do interrogado no mesmo dia, pela polícia, com droga; QUE BEATRIZ contou para o interrogado sobre o ocorrido; QUE o interrogado tentou pegar a motocicleta de volta com a polícia, mas a motocicleta não foi liberada; QUE o interrogado procurou MANO para pagar o valor da motocicleta; QUE MANO pagou duas parcelas (R$ 1.500,00 ao todo) e depois começou a ameaçar o interrogado, dizendo que se ele ficasse cobrando iria matá-lo; QUE no mês de janeiro MANO pagou R$ 1.500,00 ao interrogado, e ainda faltavam R$ 2.300,00 do valor da motocicleta; QUE no mês de janeiro MANO começou a ameaçar o interrogado, lá para o dia 15 ou 16, no Bar Pé de Manga; QUE no dia seguinte MANO ameaçou o interrogado de novo, dizendo que iria matá-lo, sem dizer o motivo; QUE no decorrer da semana o interrogado encontrou novamente MANO na rua e abordou MANO e perguntou por que ele queria matá-lo, tendo MANO dito que era porque o interrogado estava cobrando o valor da motocicleta; QUE MANO disse que iria matar o interrogado e o filho; QUE no mês de fevereiro, não se recordando da data (mas foi no dia do homicídio) foi na casa de MANO para dizer que precisava do dinheiro da motocicleta, e que MANO estava sozinho na casa, por volta das 19:00h; QUE o interrogado discutiu com MANO, e MANO disse que se o interrogado fosse homem, voltava mais tarde; QUE o interrogado foi para casa, e conversou com sua namorada, CAMILA, mãe do seu filho, e disse para ela sair da cidade pois MANO estava ameaçando o interrogado e o filho, e daí CAMILA saiu da cidade, ficou uns dias em Lambari DOeste e voltou para Lacerda; QUE quando conversou com CAMILA, disse para ela que faria besteira; QUE por volta de meia noite, saiu de casa com o carro, um gol branco, foi direto na casa do MANO, deixou o carro na rua do lado da casa dele e foi a pé até o portão; QUE não passou com o carro na frente da casa antes; QUE chegou na frente da casa e viu que o portão estava com cadeado; QUE viu MANO sentado na varanda da casa com BEATRIZ e FERNANDO; QUE MATIAS não estava na casa; QUE chamou MANO para conversar, tendo ficado sentado no carro de mano que estava do lado de fora, na rua, e MANO ficou do lado de dentro do cercado; QUE começaram a discutir e MANO gritou para BEATRIZ: Pega lá minha arma; QUE MANO deu as costas para o interrogado e foi buscar a tal arma; QUE o interrogado estava com um revólver calibre .38, de cinco tiros, cabo de couro marrom, a qual ele comprou de um garimpeiro, que não sabe quem é; QUE comprou tal arma há mais ou menos 8 meses; QUE a arma ficava na casa do interrogado, para usar no trabalho, pois é vigilante; QUE o interrogado já possuía essa arma quando MANO começou a ameaçar o interrogado; QUE perguntado porque não foi embora quando MANO disse que ia buscar a arma e deu as costas para ele, pois teve em torno de 1 minuto para isso e era tempo suficiente para correr, disse que é porque também estava armado e foi até o local com a intenção de matar MANO; QUE já estava em pé e viu BEATRIZ entregar a arma para MANO, não vendo qual arma era; QUE quando o interrogado viu MANO pegar a arma, colocou a mão no bolso da blusa de frio para pegar a sua arma, e MANO deu dois disparos, um no chão e outro mais para frente; QUE MANO deu os disparos andando, mas ainda estava perto da porta da casa; QUE o interrogado estava perto do portão, tendo o estilhaço das pedras pegado na perna do interrogado; QUE nessa hora o interrogado atirou três vezes contra MANO com a mão ainda dentro da blusa de frio, acertando MANO, que caiu no chão; QUE o interrogado correu até o carro, municiou o revólver com mais duas munições, entrou no carro, dirigiu até a porta da casa de MANO, desceu do banco do motorista, deu mais disparos contra MANO, que já estava caído ao chão na porta da casa, voltou para o carro e foi embora, para casa; QUE alega que estava sozinho todo o tempo; QUE perguntado, disse que PEDRO DA LUZ DE JESUS DA SILVA não estava com o interrogado; QUE afirma que não foi PEDRO que atirou contra a vítima; QUE conhece PEDRO, pois já trabalharam juntos; QUE conversa com PEDRO por telefone; QUE no dia do crime falou com PEDRO por telefone, por volta das 16:00h, tendo encontrado com ele a tarde, na casa dele, permanecido lá até por volta das 19:00h, quando então foi para a casa de MANO; QUE não falou com PEDRO que ia na casa do MANO; QUE não contou para PEDRO sobre o problema que estava tendo com MANO; QUE sabia que MANO vendia droga, pois BEATRIZ sempre falava; QUE não sabe de quem é a droga que MANO vendia; QUE não sabia que MANO era do Comando Vermelho; QUE não sabia que MANO vendia droga tanto para o Comando Vermelho quanto para outras pessoas, o chamado cabriteiro de droga; QUE não sabia que MANO havia sido decretado de morte pelo Comando Vermelho, por estar cabitrando droga; QUE nega ter sido contratado por alguém para matar o MANO por este estar cabritando droga; QUE nega conhecer WELLINGTON, vulgo BEIÇO; QUE nega conhecer MAYARA, vulgo BELLY; QUE perguntado, nega ter sido BEIÇO e BELLY que tenham ligado para o interrogado para matar MANO por ele estar cabritando droga; QUE após atirar em MANO, certificando-se de que ele estava morto, o interrogado foi direto para casa, não passando em nenhum outro lugar, e não encontrou com ninguém; QUE nega que tinha mais três pessoas dentro do carro; QUE não levou o celular quando foi na casa de MANO, alegando que deixou o celular em casa (em frente ao Mini estádio); QUE diz que deixou o celular em casa pois não sai de casa com o celular à noite; QUE na madrugada após o crime, jogou a arma no lixo do banheiro de sua casa, depois jogou o saco dentro do bueiro que tem na esquina do posto de gasolina perto da sua casa (acha que chama Posto Guaporé); QUE saiu de casa de madrugada para fazer isso; QUE perguntado o motivo de ter jogado a arma fora, respondeu: porque eu quis; QUE pagou R$ 3.500,00 pela arma; QUE perguntado se essa arma já foi utilizada em outro homicídio, respondeu: comigo não; QUE perguntado se mandou alguém pegar a arma depois, respondeu que não; QUE perguntado por que guardou o carro em um terreno em uns apartamentos, tal como aparecem nas imagens mostradas por esta Autoridade Policial ao interrogado, respondeu que não guardou carro ali e que não é o seu carro; QUE quando foi embora para Campos de Júlio, não sabia que estava sendo procurado pela polícia e que foi para lá trabalhar, e foi de caminhão; QUE o carro ficou em Lacerda em frente ao Mini estádio, no estacionamento na rua; QUE perguntado se foi o interrogado que mandou o vulgo BMW pegar o carro e penhorar com um casal na Vila Guaporé, disse que não e que não conhece esse nome BMW; QUE alega que o carro está em Campos de Júlio.”

Diante das provas arrecadadas e do seu cotejo em cognição sumariante, extraem-se indícios no sentido de que o réu CARLOS EDUARDO DA SILVA, foi o responsável pelo homicídio em face da vítima Aldeir Pereira da Silva,

Ademais, a circunstância descrita no art. 121, §2°, I, do Código Penal, restou demonstrada para a pronúncia, diante das afirmações em sede inquisitorial e judicial, que o motivo derivou-se pelo fato da vítima supostamente estar vendendo drogas sem autorização do Comando Vermelho, facção dominante no Município, e que seus membros tomaram conhecimento da suposta venda de tráfico realizado por aquele, e decretaram a morte de Aldeir, pois aparentemente estaria sendo “cabrito”, termo popular utilizado pelas facções, para descrever a pessoa que vende drogas sem aval da facção regente.

Nesse sentido:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – HOMICÍDIO DUPLAMENTE QUALIFICADO (ART. 121, § 2°, I E IV, DO CP) – PRONÚNCIA – RECURSO DEFENSIVO – 1. DESPRONÚNCIA – IMPOSSIBILIDADE – EXISTÊNCIA DE PROVAS DA MATERIALIDADE DELITIVA E DE INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA – 2. EXCLUSÃO DAS QUALIFICADORAS – INVIABILIDADE – IMPUTAÇÃO NÃO MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTE OU DESCABIDA - 3. REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA – IMPROCEDÊNCIA – MODUS OPERANDI DO CRIME E INDICIO DE INTEGRAR A FACÇÃO CRIMINOSA “COMANDO VERMELHO” NA QUAL EXERCERIA A FUNÇÃO DE “DISCIPLINA” – PRISÃO NECESSÁRIA PARA A GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA – 3. RECURSO DESPROVIDO CONFORME PARECER DA PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA. 1. Havendo prova da materialidade do crime em apuração e indícios de autoria pesando contra o Recorrente, cabe ao Tribunal do Júri deliberar sobre sua culpa ou inocência, uma vez, que como sabido a sentença de pronúncia consiste em mero juízo de admissibilidade da acusação; 2. A desqualificação é medida excepcional, que só deve ser levada a cabo quando manifestamente improcedente ou descabida a imputação da circunstância qualificadora; Emergindo do contexto fático-probatório indícios mínimos de que o Recorrente agiu em retaliação à desobediência da vítima em atender às ordens do Comando Vermelho, bem como, de que a executou a tiros e à queima roupa, devem ser mantidas as qualificadoras do motivo torpe e do emprego de recurso que dificultou a defesa do ofendido, que pelas razões expostas, não se revelam manifestamente improcedentes; 3. O modus operandi de homicídio executado no interior de estabelecimento comercial, diante de diversas pessoas denota a gravidade concreta do crime e autoriza a manutenção da prisão preventiva para a garantia da ordem pública, em especial se constatado que o recorrente, agente do crime, integra organização criminosa na qual exerce a função de “disciplina”, sendo o crime praticado em nome da referida facção. (N.U 1008223-89.2021.8.11.0006, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RONDON BASSIL DOWER FILHO, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 26/04/2023, Publicado no DJE 03/05/2023)

Ainda, a circunstância descrita no art. 121, §2°, IV, do Código Penal, também restou minimamente demonstrada para a pronúncia, diante das afirmações em sede inquisitorial e judicial, eis que o delito ocorreu supostamente, por dissimulação e através de recurso que dificultou a defesa da vítima.

Inobstante a tese defensiva de que a vítima tinha conhecimento de que estava jurada de morte, tal fato, não anula o meio empregado pelo acusado, dissimulando a sua chegada na casa durante a madrugada, chamando-o para conversar, dissimulando sua real intenção e pegando-a de forma que não tivesse como se defender, já que já era madrugada e a vítima acordada e chamada para fora de sua residência, sem que pudesse defender-se.

Ademais, ressalta-se que como afirmado pela testemunha ocular Beatriz, o réu e a vítima se conheciam, e apesar de supostamente Aldeir ter a informação de que estava com sua morte decretada pela facção, não esperava que o autor do crime seria o denunciado.

No que tange às alegações da defesa pelo afastamento da referida qualificadora, sua exclusão nesse momento seria viável se manifestamente improcedente, porém, no caso dos autos, há mínimos indícios da presença da qualificadora em tela.

Nesse ensejo, “somente se admite a exclusão das qualificadoras na pronúncia quando manifestamente improcedentes, sob pena de se suprimir a competência constitucional do Tribunal do Júri”

(TJMT, Enunciado Criminal 2).

“Somente se admite a exclusão das qualificadoras na pronúncia quando manifestamente improcedentes, sob pena de se suprimir a competência constitucional do Tribunal do Júri” (
TJMT, Enunciado Criminal 2).

Ademais, cabe frisar que apenas as qualificadoras manifestamente improcedentes devem ser excluídas de plano, no bojo da decisão de pronúncia, sob pena de usurpação da competência constitucional do Tribunal do Júri. Neste sentido:

“(...) "É entendimento desta Corte que a reiteração de golpes na vítima, ao menos em princípio e para fins de pronúncia, é circunstância indiciária do 'meio cruel' previsto no inciso III do parágrafo 2º do artigo 121 do Código Penal, não se tratando, pois, de qualificadora manifestamente improcedente que autorize o excepcional decote pelo juiz da pronúncia, pena de usurpação da competência constitucionalmente atribuída ao Tribunal do Júri (REsp 1 241 987/PR, Rei. Min. Maria Thereza de Assis Moura, Sexta Turma, DJe 24/02/2014)". (AgRg no REsp 1721923/PR, Rel. Ministro Nefi Cordeiro, Sexta Turma, julgado em 12/06/2018, DJe 19/06/2018). (...)” (STJ, AgRg no HC n. 765.216/SC, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 13/9/2022, DJe de 19/9/2022)

Assim sendo, havendo a materialidade do crime, bem como indícios suficientes da autoria, não se verificando estreme de dúvidas a presença de alguma excludente da ilicitude, a pronúncia do réu é medida que se impõe.

2.2. DO CRIME CONEXO

Quanto a imputação ao crime previsto no artigo 14, da Lei n.° 10.826/2003 deve ser remetido a apreciação pelo Conselho de Sentença, pois conexo ao crime, não havendo em que se falar em aplicação do princípio da consunção, visto que como apurado nos autos, o acusado previamente adquiriu a arma de fogo.

Embora a tese arguida pela Defesa, acerca da consunção do crime de porte de arma de fogo pelo crime de homicídio, não se prospera, visto como bem afirmado pelo acusado em sede policial, adquiriu a arma oito meses antes dos fatos, não caracterizando crime único.

Nesse sentido, destaca-se o Enunciado Orientativo nº. 38, da TCCR/TJMT: “
Ao Tribunal do Júri compete o julgamento dos crimes dolosos contra a vida e os a eles conexos, entre eles, o delito de porte ilegal de arma de fogo utilizada pelo agente, sob pena de afronta à Constituição Federal”.

Ainda, conforme entendimento deste Tribunal:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – HOMICÍDIO QUALIFICADO – RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA – LESÃO CORPORAL – PRONÚNCIA – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – 1. DESQUALIFICAÇÃO – IMPROCEDÊNCIA – CIRCUNSTÂNCIA NÃO MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTE – 2. CRIME DE LESÃO CORPORAL – APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA CONSUNÇÃO – INVIABILIDADE – CRIME CONEXO AO DELITO DOLOSO CONTRA A VIDA – COMPETÊNCIA DO TRIBUNAL DE JÚRI – RECURSO DESPROVIDO – CONSONÂNCIA COM O PARECER DA PGJ. 1. Havendo indícios de que o réu agiu mediante surpresa, a incidência da qualificadora do recurso que dificultou a defesa da vítima deve ser submetida ao julgamento do Conselho de Sentença do Tribunal do Júri; 2. Tratando-se de delito conexo a crime doloso contra a vida, cuja competência para julgamento é do Tribunal do Júri, eventual aplicação do princípio da consunção deve ser submetida ao crivo do Conselho de Sentença, juiz natural da causa, sob pena de violação da sua competência. A propósito, o entendimento está em harmonia com o Enunciado Orientativo nº. 38, da TCCR/TJMT: “Ao Tribunal do Júri compete o julgamento dos crimes dolosos contra a vida e os a eles conexos, entre eles, o delito de porte ilegal de arma de fogo utilizada pelo agente, sob pena de afronta à Constituição Federal”. (N.U 1000364-95.2021.8.11.0111, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RONDON BASSIL DOWER FILHO, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 16/08/2023, Publicado no DJE 01/09/2023)

Assim sendo, havendo a materialidade do crime, bem como indícios suficientes da autoria, não se verificando estreme de dúvidas a presença de alguma excludente da ilicitude, a pronúncia do réu é medida que se impõe.

3. DISPOSITIVO

EM FACE DO EXPOSTO,
e por tudo mais que dos autos consta,
JULGO PROCEDENTE
a pretensão punitiva formulada na denúncia, para o fim de
PRONUNCIAR
o réu
CARLOS EDUARDO DA SILVA
, já qualificado nos autos, como incurso nas sanções do artigo 121, § 2º, incisos I e IV do Código Penal, e artigo 14, da Lei n. 10.826/2006, ambos na forma do artigo 69, do Código Penal, o que faço com fundamento no artigo 413,
caput
, do Código de Processo Penal, nos termos da fundamentação, determinando que ele seja submetido, oportunamente, a julgamento perante o Tribunal do Júri desta Comarca.

É cediço que, a absolvição sumária somente é possível quando houver prova inequívoca de excludente de ilicitude ou culpabilidade. Do mesmo modo, para a impronúncia, é necessário que o magistrado não se convença da materialidade do fato ou da existência de indícios suficientes de autoria ou de participação, nos termos do art.
414
,
caput,
do
Código de Processo Penal
, que afirma:
“não se convencendo da materialidade do fato ou da existência de indícios suficientes de autoria ou de participação, o juiz, fundamentadamente, impronunciará o acusado.”

Trago julgados:

“AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. CRIME DE HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRONÚNCIA BASEADA APENAS EM ELEMENTOS COLETADOS NA FASE INQUISITORIAL E NA PROVA EMPRESTADA. INOCORRÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. Nos termos do art. 413, § 1º, do Código de Processo Penal - CPP, a sentença de pronúncia configura um juízo de admissibilidade da acusação, não demandando a certeza necessária à sentença condenatória, uma vez que eventuais dúvidas, nessa fase processual, resolvem-se em favor da sociedade - in dubio pro societate. 2. No caso em análise, conforme afirmado na decisão impugnada, diferente do que aponta a defesa, a sentença de pronúncia não teve por base apenas elementos coletados na fase inquisitorial. [...] 5. Agravo regimental desprovido. (AgRg no HC n. 765.810/RS, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 8/5/2023, DJe 10/5/2023).

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. HOMICÍDIO. SENTENÇA DE PRONÚNCIA. INDÍCIOS DE AUTORIA E PROVA DA MATERIALIDADE. SÚMULA N. 83 DO STJ. 1. Válida é a pronúncia do réu quando o Tribunal de origem conclui pela presença dos indícios de autoria e prova da materialidade, assentando, com base na prova dos autos até então produzida, afirmando que "existem sim, no caso em análise, fortes indícios de autoria delitiva por parte dos recorrentes, pelos depoimentos das testemunhas arroladas, quer seja na fase inquisitiva, quer seja em juízo. É entendimento consolidado que o juiz pronunciante deixará um juízo de suspeita para os jurados, visto que a pronúncia não deve invadir o mérito. Daí, a imprescindibilidade do Conselho de Sentença proceder com a devida análise meritória dos fatos e provas colacionados nos autos". 2. Esta Corte Superior já decidiu que "a etapa atinente à pronúncia é regida pelo princípio in dubio pro societate e, por via de consequência, estando presentes indícios de materialidade e autoria do delito - no caso, homicídio tentado - o feito deve ser submetido ao Tribunal do Júri, sob pena de usurpação de competência" (HC n. 471.414/PE, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 6/12/2018, DJe 1º/2/2019). 3. Agravo regimental improvido. (AgRg no AREsp n. 2.172.160/CE, Rel. Ministro JESUÍNO RISSATO (Desembargador Convocado do TJDFT), SEXTA TURMA, julgado em 18/4/2023, DJe 24/4/2023).

Não obstante as alegações da defesa, o pedido de impronúncia ou absolvição do apelante não merecer prosperar neste momento, visto que está comprovada a materialidade e indícios suficientes de autoria delitiva.

Na hipótese, o que se verifica é que a decisão do Magistrado está amparada por elementos que sugerem que o recorrente praticou o crime imputado na denúncia, e não está comprovado de forma inequívoca que o réu agiu em legítima defesa.

Portanto, dentre as provas colhidas nos autos, assim como existe a possibilidade de se reconhecer o cometimento do crime, nos termos da pronúncia, também é possível que o Conselho de Sentença entenda que não existiu
animus necandi
na ação do pronunciado.

Mas o que é certo, neste momento, é que somente o Tribunal do Júri, na qualidade de Juízo constitucional para a apreciação dos crimes dolosos contra a vida, pode dirimir a controvérsia sustentada pela defesa, em detrimento às demais provas testemunhais apresentadas até aqui, decidindo soberanamente sobre as teses discutidas.

Cabe aos jurados a análise da autoria por parte do recorrente na empreitada criminosa. Há necessidade não só de análise aprofundada do conteúdo probatório como de suas conjeturas, o que é vedado neste momento diante da existência de diversas hipóteses para o fato, advindas das declarações do acusado em sede extrajudicial e dos depoimentos das testemunhas ouvidas em juizo. A versão acusatória está agasalhada por suficiente conteúdo probatório, de desprezo possível somente na fase apropriada e por quem de direito: o Conselho de Sentença, tribunal constitucionalmente legitimado à decisão.

Nos crimes dolosos contra a vida, o juízo de certeza sobre a autoria, imprescindível apenas para a condenação, é da competência exclusiva do Tribunal do Júri, seu juiz natural, sendo vedado ao juiz singular, ao proferir a sentença de pronúncia, fazer longas incursões sobre a prova da autoria, suscetíveis de influenciar o corpo de jurados, sendo certo que, nessa fase do processo, despreza-se a clássica ideia do
in dubio pro reo
.

Assim, o entendimento do Superior Tribunal de Justiça – STJ:

"(...) de acordo com a jurisprudência desta Corte, a sentença de pronuncia não encerra juízo de procedência acerca da pretensão punitiva, tão somente viabilizando a competência para o Tribunal do Júri, que decidira a lide de acordo com os elementos probatórios produzidos, devendo a estes os autos serem enviados na hipótese de razoável grau de certeza da imputação." (Aglnt no REsp 1662597/RO, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 19/4/2018, DJe 11/5/2018).

“(...) A pronuncia do réu, para submetê-lo a julgamento pelo Tribunal do Júri, não exige o apontamento de prova cabal da autoria delitiva, sendo suficiente, nessa fase processual, além da comprovação da materialidade do crime, a mera existência de indícios da autoria[...]. (STJ -Processo AgRg no AREsp 655686 Relator(a) Ministro JORGE MUSSI (1138) - Órgão Julgador T5 - QUINTA TURMA - Data do Julgamento 12/06/2018 - Data da Publicação/Fonte DJe 01/08/2018

DECOTE DE QUALIFICADORA – ausência de prova judicializada

Em que pese a tese defensiva pugnar pelo decote da qualificadora ante ausência de provas judicializadas quanto a dissimulação empregada pelo réu para o cometimento do delito, a convivente da vítima foi assertiva em afirmar os fatos narrados demonstrando indícios da incidência da qualificadora em questão, senão vejamos.

Peço vênia ao transcrever o depoimento de Beatriz de Araújo Souza constante nas contrarrazões lançadas:

“(...) Beatriz: A gente tinha acabado de chegar em casa aquele dia, era meianoite, se eu não me engano, a gente estava lá em casa conversando. Aí o Dudu, chegou lá por volta era 1 hora da manhã, mais ou menos umas meia-noite e 50 por aí, porque ele tomou os tiros era 1 hora da manhã. Promotor: Uhum.

Beatriz: Aí o Carlos Eduardo chegou lá esse horário.

Promotor: E aí, o que é que aconteceu?

Beatriz: E aí atirou nele.

Promotor: Ele chegou a chamar? ficou na frente da casa, chamou para sair ali ? Aí saiu, atirou? Como é que foi?

Beatriz: Sim.
Ele perguntou se o Mano estava em casa, eu falei que estava, espera aí, que eu vou chamar ele. Aí eu fui chamar ele, aí ele saiu lá fora, aí o Dudu estava de de blusa de frio. Se eu não me engano, acho que era preta. Aí ele pegou e ficou chamando Mano para sair lá fora para conversar com ele. Ele falou que não ia sair. Aí eu peguei e falei assim, eu vou lá pegar a chave. Ele foi mandou eu ir lá pegar a chave do portão. É assim que eu saí, que eu passei da porta para dentro. Aí foi onde ele recebeu os disparos

Promotor: E foi o Carlos Eduardo que chamou, né?

Beatriz: Foi. (...)”

Analisando detidamente os autos pelas provas produzidas até o momento, na data do fato, o réu chegou ao local querendo conversar com a vítima, dissimulando sua verdadeira intenção de mata-lo, uma vez que foi atendido pela beatriz, lhe pedindo para chamar a vítima, supostamente logo após quando Aldeir saiu da residência, foi atingido pelo disparo da arma de fogo.

Vale destacar, que é competência do Tribunal do Júri analisar os fatos e decidirem a presença das qualificadoras ou não, uma vez que somente as que forem reconhecidas manifestamente improcedentes devem ser excluídas, no bojo da decisão de pronúncia, de forma que se não há provas inequívocas da inexistência da qualificadora em tela, o pedido de afastamento deve ser rechaçado.

Assim o entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. DECOTE DE QUALIFICADORA DE RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DO OFENDIDO. INCABÍVEL. NÃO MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTE. USURPAÇÃO DA COMPETÊNCIA DO TRIBUNAL DO JÚRI. ENUNCIADO SUMULAR N. 568 /STJ. RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO. DECISÃO AGRAVADA MANTIDA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. I - O Agravo Regimental deve trazer novos argumentos capazes de alterar o entendimento firmado anteriormente, sob pena de ser mantida a r. decisão vergastada por seus próprios e jurídicos fundamentos. II - Esta Corte Superior de Justiça firmou orientação no sentido de que, ao se prolatar a decisão de pronúncia, as circunstâncias que caracterizam qualificadoras do delito somente podem ser excluídas quando se revelarem manifestamente improcedentes. E, no presente caso, mostra-se escorreito o entendimento da instância ordinária, porquanto "somente se mostra possível a exclusão de qualificadora quando esta for manifestamente improcedente, sob pena de usurpação da competência do Tribunal do Júri" ( AgRg no AREsp n. 789.389/SE , Quinta Turma, Rel. Min. Jorge Mussi, DJe de 1º/8/2018, grifei). Agravo regimental desprovido.

Por todo o exposto,
desprovejo
o recurso em sentido estrito interposto por
Carlos Eduardo da Silva
e mantenho integralmente a decisão de pronúncia.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/10/2024